Tribunal: TJDFT
Processo: 0735545-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735545-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS AGRAVADO: LAILA DOS SANTOS CELESTINO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para reformar a decisão que determinou o restabelecimento do auxílio-doença de LAILA DOS SANTOS CELESTINO, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa diária, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, processo no 0711821-45.2020.8.07.0015. A parte agravante alega, em síntese, que foi realizada perícia administrativa de revisão, por se tratar de benefício de caráter temporário, em que foi identificada a recuperação da capacidade laboral da agravada, razão por que o benefício foi cessado em 11.8.2021. Defende a legalidade da realização de revisão periódica para reavaliação médica do beneficiário. Sustenta a impossibilidade de fixação prévia de multa por descumprimento. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Segundo consta dos autos de origem, a parte agravante foi condenada, por sentença transitada em julgado, a conceder auxílio-doença acidentário à agravada desde 27.9.2017 até sua reabilitação profissional. O feito encontra-se na fase de cumprimento de sentença. A sentença, proferida em 10.3.2021, com fundamento em perícia judicial, reconheceu a existência de redução da capacidade laboral da agravada. Dessa forma, restou consignado que fazia jus ao recebimento de auxílio-doença, que tem natureza temporária, encaminhando-a para o programa de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade (arts. 59, 62 e 89 da Lei no. 8.213/1991). Nesse passo, quanto ao programa de reabilitação, a sentença consignou que: “Havendo divergência com relação especificamente ao programa de reabilitação e suas etapas, assiste ao segurado propor ação própria para invalidar a decisão administrativa produzida pela autoridade competente, impugnando os critérios técnicos considerados pela equipe técnica de avaliação multidisciplinar, muito porque se trata, como dito, de nova causa de pedir que não pode ser dirimida na fase de execução da sentença.” Registro que, mesmo após a conclusão da reabilitação profissional administrativa, com a cessação do auxílio-doença, a sentença ressalvou o direito da agravada de passar a receber auxílio-acidente, nos termos do artigo 86 da Lei no 8.213/1991. Este último configura benefício de natureza indenizatória, que deve ser pago pelo INSS ao trabalhador vítima de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resulte na redução da capacidade para o trabalho que exercia anteriormente. Por outro lado, ressalto que, em relação ao auxílio-doença concedido judicialmente, há previsão legal de convocação do segurado para reavaliação das condições que implicaram sua concessão, nos termos dos artigos 60, § 10, e 101 da Lei no 8.213/1991. No caso, a agravada passou por perícia médica no âmbito do INSS, em 11.8.2021, que concluiu que não subsiste a incapacidade laborativa, o que motivou a cessação do benefício de auxílio-doença, nos seguintes termos (ID 30486492): “Não existe incapacidade laborativa. Sem alterações ao exame físico e alterações mínimas em exames de imagem. Não há comprovação de incapacidade para o trabalho”. Dessa forma, considerando-se que o auxílio-doença é benefício temporário, portanto, sujeito à revisão periódica, não há que se falar em restabelecimento desse benefício após a conclusão da referida perícia realizada pelo INSS. Nesse sentido, o entendimento do e. TJDFT acerca do tema: “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE RE-ESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO C/C CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SUPERVENIÊNCIA. TRANSTORNO DEPRESSIVO. ORIGEM MULTIFATORIAL. PRINCÍPIO DO CONVENCIMENTO MOTIVAÇÃO. DIFICULDADE. INSERÇÃO EM PROGRAMA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. PERÍCIA E ACERVO PROBATÓRIO COESOS. ESPECIFICIDADE MARCO FINAL. (...) 2. Conforme os ditames da Lei 8.213/1991 (art. 59 e ss.), o auxílio-doença acidentário é benefício pecuniário de prestação continuada, com prazo indeterminado, sujeito à revisão periódica, que se constitui no pagamento de renda mensal ao acidentado, que sofreu acidente de trabalho ou doença das condições de trabalho e apresenta incapacidade laborativa. (...) 5. A interpretação dos arts. 60, 62, 86, 89, 90 e 101, da Lei no 8.213/91 conduz à compreensão que o auxílio-doença acidentário somente cessará e poderá ser convertido em auxílio-acidente ou aposentadoria acidentária, ante o desfecho resultante da submissão do trabalhador a programa de reabilitação profissional. 6. Recurso do réu desprovido; do autor, provido. (Acórdão 1213173, 07221136020188070015, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/10/2019, publicado no DJE: 21/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. CESSAÇÃO INDEVIDA DO BENEFÍCIO TEMPORÁRIO. PERÍCIA EM CONFLITO COM O ACERVO PROBATÓRIO. PERSISTÊNCIA DAS SEQUELAS. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 3 - Enquanto permanecer temporariamente incapacitado para exercer seu ofício, deve o trabalhador ser afastado do labor e auferir o auxílio-doença acidentário. Referido benefício é devido enquanto necessário à plena recuperação da capacidade laboral ou, constatada redução, ser reabilitado para outro ofício, quando outra espécie de benefício se mostrará devida. 4 - Dado provimento ao apelo. (Acórdão 1247479, 07161930820188070015, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 20/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, verifico a presença dos requisitos legais para conceder efeito suspensivo ao recurso, a fim obstar o restabelecimento do auxílio-doença, como determinado na decisão agravada. Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para atribuir efeito suspensivo ao presente recurso. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator